Tribunal: TJPA
Processo: 0812779-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812779-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WBL NKN DISTRIBUICAO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE PARTE DE VALOR BLOQUEADO. MENOR ONEROSIDADE AO EXEQUENTE. PEDIDO DE REFORMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Mantida a decisão agravada que manteve a liberação de parte do valor bloqueado quando evidenciado excesso de execução, repercutindo em menor onerosidade da execução.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Execução Fiscal (Processo n
º
0812074-05.2022.8.14.0006), proposta em desfavor de
WBL NKN DISTRIBUICAO

TRANSPORTES DE BETUMES LTDA.

Inconformado, o agravante alega, que houve desrespeito da ordem legal do artigo 11 da LEF; que a liberação de parte do valor bloqueado e a manutenção da penhora sobre veículos violou a ordem de preferência; que houve invocação genérica sobre o princípio da menor gravosidade; que os embargos à execução não deveriam ser recebidos com efeito suspensivo e que houve violação do art. 93, IX da CF/88 e do artigo 919, §1º do CPC.

Ante esses argumentos, requer o provimento ao presente recurso de agravo interno para reformar a r. decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12354079.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Restou consignado pelo magistrado que houve excesso de penhora e, levando em conta o princípio da menor onerosidade da execução e observado que a penhora
supera o valor da execução
, determinou a liberação de parte do valor bloqueado.

É curial assinalar que não houve a liberação da totalidade do valor bloqueado e, sim parte dele, em razão da sinalização pelo magistrado de que havia excesso de execução, o que demonstra a relevância para a manutenção da medida questionada.

Nesse sentido, há decisão pela sistemática de julgamento repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça que se alinha ao caso em exame:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.012. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR VIA SISTEMA BACENJUD ANTERIOR À CONCESSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SUPERVENIENTE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA À QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 998 DO CPC/2015. 1. As questões relativas aos requisitos de admissibilidade e abrangência de argumentação e discussão da questão a ser decidida foram analisadas pela Primeira Seção desta Corte no acórdão de fls. 209-210 e-STJ, na forma dos arts. 256-I e 257-A, § 1º, do RISTJ, tendo sido afetados e considerados aptos a representar a controvérsia o REsp 1.756.506/PA, o REsp 1.696.270/MG e o REsp 1.703.535/PA, para fins de fixação da tese jurídica para os efeitos dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015, cujo objeto é a definição da seguinte questão: "possibilidade de manutenção de penhora da valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)". Por ocasião do acórdão de afetaç ão foi determinada a suspensão dos processos sobre o tema em todo o território nacional, inclusive os que tramitam nos juizados especiais. 2. A jurisprudência consolidada desta Corte, a qual se pretende reafirmar, mantendo-a estável, íntegra e coerente, na forma do art. 926 do CPC/2015, admite a manutenção do bloqueio de valores via sistema BACENJUD realizado em momento anterior à concessão de parcelamento fiscal, seja em razão de expressa previsão, na legislação do parcelamento, de manutenção das garantias já prestadas, seja porque, ainda que não haja tal previsão na legislação do benefício, o parcelamento, a teor do art. 151, VI, do CTN, não extingue a obrigação, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mantendo a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, cuja execução fiscal poderá ser retomada, com a execução da garantia, em caso de eventual exclusão do contribuinte do programa de parcelamento fiscal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.864.068/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/12/2020; REsp 1.701.820/SP, Min. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.379.633/PB, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017; AgInt no REsp 1.488.977/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/08/2017; AgInt no REsp 1.614.946/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/03/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.342.361/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04/10/2016; AgInt no REsp 1.596.222/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/09/2016; REsp 1.229.028/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/10/2011; AgRg no REsp 1.249.210/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/06/2011. 3. Não prospera o argumento levado a efeito pelo Tribunal de origem, bem como pela Defensoria Pública da União em sua manifestação como amicus curiae, no sentido de diferenciar o dinheiro em depósito ou aplicação financeira,

bloqueado via sistema BACENJUD, dos demais bens passíveis de penhora ou constrição, visto que não há diferenciação em relação ao bem dado em garantia na legislação que trata da manutenção das garantias do débito

objeto do parcelamento fiscal, não cabendo ao intérprete fazê-lo, sob pena de atuar como legislador positivo em violação ao princípio da separação dos poderes. 4. Se o bloqueio de valores do executado via sistema BACENJUD ocorre em momento posterior à concessão de parcelamento fiscal, não se justifica a manutenção da constrição, devendo ser levantado o bloqueio, visto que: (i) se o parcelamento for daqueles cuja adesão exige, como um dos requisitos, a apresentação de garantias do débito, tais requisitos serão analisados pelo Fisco no âmbito administrativo e na forma da legislação pertinente para fins de inclusão do contribuinte no programa; e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal pelo parcelamento (já concedido) obsta sejam levadas a efeito medidas constritivas enquanto durar a suspensão da exigibilidade do crédito, no caso, na vigência do parcelamento fiscal. Tal orientação já foi consolidada pela Primeira Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, nos autos do REsp nº 1.140.956/SP, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, DJe 3/12/2010. 5. Tese jurídica fixada para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. 6. Dispositivo: Julgo prejudicado o recurso especial da FAZENDA NACIONAL em razão da superveniente perda de objeto decorrente da extinção da execução fiscal em face do pagamento do débito pelo então devedor.

(REsp n. 1.696.270/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Na mesma direção, há decisão neste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE PENHORA. DESBLOQUEIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIO. MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2019.01964868-96, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-24, Publicado em 2019-05-24)

Presente essa moldura, não evidencio a ausência de fundamentação na medida impugnada, levando em conta que remanesce parte do valor bloqueado, bem como a manutenção de bloqueio REBAJUD de transferência com relação aos veículos constritos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/08/2023